Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-76.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000922-76.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Silvino Saturnino da Silva formulou pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 1.007 do CPC, para o processamento do apelo tirado contra a sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória ajuizada em face da Energisa Mato Grosso.
Com as razões recursais, o Apelante juntou a Declaração de Isenção do Imposto de Renda ano-calendário 2020, e o extrato do SPC no qual constam registros efetivados pela Concessionária de Águas.
Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
O ministro Villas Bôas Cueva citou decisão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no AREsp 729.768), a Quinta Turma da Corte Superior estendeu o entendimento de que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso dos autos, o Apelante juntou a Declaração do Imposto de Renda, no qual se vê que é autônomo, mas não fora especificado qual é a atividade exercida, tendo declarado que aufere a renda de um salário mínimo por mês.
A despeito disso, o Recorrente possui outra fonte de renda declarada, notadamente a advinda de alugueis de imóvel comercial localizado na Rua Presidente Marques, n.o 490, centro, Cuiabá/MT, sendo que este bem é o objeto desta demanda, na qual a Apelada busca o recebimento da diferença de energia não faturada em valor que supera R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
De acordo com a Declaração de Imposto de Renda, o Recorrente possui um imóvel rural localizado em Chapada dos Guimarães, veículo próprio e não possui dependentes declarados.
Na espécie, as rendas informadas pelo Apelante (autônomo e aluguel) à Receita Federal demonstram a sua possibilidade de pagar o valor do preparo recursal sem o prejuízo da própria mantença.
De mais a mais, o fato de o Apelante ter o nome negativado, por si só, não significa vulnerabilidade financeira, em especial porque as demais provas produzidas nos autos não corroboram a alegada pobreza momentânea.
No encontro do FONAJEF, foi aprovado o seguinte enunciado acerca do tema:
Enunciado 206: Para fins de gratuidade da justiça, a presença de elementos (local de domicílio, comprovante de rendimentos, profissão, extrato de informações sociais, contas de energia elétrica, dentre outros) que enfraqueçam a presunção da declaração de hipossuficiência justifica o indeferimento ou a imposição de ônus à parte requerente de comprovação da condição alegada.
Feitos esses esclarecimentos, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, à luz do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des.a Clarice claudino da Silva
Relatora